Tribunal: TJDFT
Processo: 0716972-69.2023.8.07.0020
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA E SUCESSÕES. APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO. AÇÃO CAUTELAR DE ARROLAMENTO DE BENS E IMISSÃO NA POSSE. ESGOTAMENTO DO OBJETO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA TERMINATIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. DESPROVIMENTO DOS RECURSOS.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação e recurso adesivo interpostos contra sentença que extinguiu o processo, com resolução de mérito (art. 487, inc. I, do CPC), em razão do esgotamento do objeto da ação cautelar de arrolamento de bens e imissão na posse. A sentença reconheceu a efetivação das medidas judiciais autorizadas e a preclusão quanto aos demais bens, condenando os réus ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) aferir se a extinção da ação cautelar antecedente foi prematura, diante da existência de bens não localizados; e (ii) aferir se a distribuição do ônus de sucumbência foi adequada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ação cautelar teve por objeto a proteção do acervo hereditário, diante do apossamento indevido de bens pelos réus. As decisões judiciais determinaram a imissão da autora na posse dos bens, com cumprimento parcial das ordens e certificação da não localização de alguns itens.
4. A sentença reconheceu que os bens não localizados não estavam na posse dos réus. A pretensão de busca em endereços diversos foi considerada inadequada ao escopo da ação cautelar.
5. A revelia dos réus, decorrente da intempestividade da contestação, não implica reconhecimento automático do pedido inicial e a extinção da ação cautelar não prejudica o inventário, nem impede a discussão futura sobre os bens não localizados, em ação própria.
6. A autora, única herdeira da falecida, ajuizou a ação diante da retirada dos bens pelos réus, o que justifica a atribuição do ônus de sucumbência a estes.
7. O esgotamento do objeto é hipótese de extinção do processo, sem resolução mérito, tratando-se de sentença terminativa, com fulcro no art. 485, X, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recursos conhecidos e desprovidos. Sentença mantida, por fundamento diverso.
Tese de julgamento: “1. A extinção da ação cautelar não prejudica o inventário, nem impede a discussão futura sobre os bens não localizados, em ação própria. 2. A retirada indevida de bens do acervo hereditário pelos réus justifica a imposição do ônus de sucumbência, com base no princípio da causalidade.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, artigos 485, inc. X, 487, I; 85, § 11.